Tribunal: TJSP
Processo: 1001637-56.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais – Descontos indevidos em benefício previdenciário – Sentença de procedência em parte – Insurgência do autor – Danos morais caracterizados – Dissabor que supera o mero aborrecimento -Importe fixado, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$ 5.000,00 – Verbas

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais – Descontos indevidos em benefício previdenciário – Sentença de procedência em parte – Insurgência do autor – Danos morais caracterizados – Dissabor que supera o mero aborrecimento -Importe fixado, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$ 5.000,00 – Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela requerida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001637-56.2019.8.26.0081
Registro: 2020.0000012686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001637-56.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante
ROBERTO NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO DOS
EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS DO SETOR PUBLICO E PRIVADO
DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001637-56.2019.8.26.0081
VOTO No 25.714
2
VOTO No 25.714
Apelante: Roberto Nunes (Justiça gratuita)
Apelada: Associação dos Empregados Ativos e Aposentados do
Setor Público e Privado do Brasil
Comarca: Adamantina 3a Vara Cível
Juíza: Ruth Duarte Menegatti
Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com
indenização por danos materiais e morais
Descontos
indevidos em benefício previdenciário
Sentença de
procedência em parte Insurgência do autor Danos morais
caracterizados Dissabor que supera o mero aborrecimento -
Importe fixado, em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, em R$ 5.000,00 Verbas
sucumbenciais que devem ser arcadas pela requerida

Recurso provido.
Vistos,
Ao relatório de fls. 82/83 acrescenta-se ter
a r. sentença apelada julgado procedentes em parte os pedidos iniciais
para declarar a inexigibilidade dos débitos objeto desta lide e condenar a
ré a restituir ao autor, de forma dobrada, todos os valores descontados, e
não estornados, referente a aludido débito, no valor de R$ 160,00, bem
como os que foram cobrados no transcurso do processo, que deverão ser
atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, de 1% ao
mês, a contar da data do desembolso. Diante da sucumbência recíproca
os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 1.000,00, vedando-se
a
compensação,
devendo
as
despesas
processuais
serem
proporcionalmente distribuídas entre as parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001637-56.2019.8.26.0081
VOTO No 25.714
3
O autor interpôs recurso de apelo (fls.
90/98), buscando a reforma da r. sentença e alteração dos ônus
sucumbenciais. Sustenta a necessidade de condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
10.000,00, em função dos prejuízos extrapatrimoniais decorrentes dos
descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
Contrarrazões às fls. 102/117.

Não houve oposição à realização de
julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de declaratória de inexistência de
débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada
procedente em parte na r. sentença apelada. Insurge-se o autor contra a r.
sentença apelada unicamente no tocante à declaração de improcedência
de seu pedido indenizatório por danos morais, restando preclusa a
condenação da requerida na restituição, em dobro, dos valores
indevidamente descontados da parte autora.
O dano moral, à luz da Constituição
Federal, corresponde a uma agressão à dignidade humana, cuja
reparação apenas é devida caso seja tão grave a ponto de extrapolar os
meros aborrecimentos do cotidiano. Os critérios utilizados para aferir a
sua constituição devem ser avaliados segundo a gravidade do dano,
levando-se em conta a concepção ético-jurídica dominante na sociedade,
afastando-se de fatores extremamente subjetivos, como sensibilidade ou
frieza exacerbada de alguns.
Nesse sentido, estando pacificada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001637-56.2019.8.26.0081
VOTO No 25.714
4
matéria no tocante à ilicitude dos descontos realizados no benefício
previdenciário da parte requerente, os danos morais restam devidamente
comprovados à hipótese, uma vez que o benefício previdenciário
apresenta natureza de verba alimentar e, portanto, o confisco indevido
deste, ainda que de forma parcial, gera prejuízos extrapatrimoniais capaz
de gerar o dever de indenizar, na medida em que a angústia sofrida pelo
beneficiário, que vê sua fonte de subsistência indevidamente suprimida
ou reduzida, supera o mero aborrecimento.
Já em relação ao valor da indenização por
danos morais, este não pode se mostrar demasiadamente elevado a ponto
de caracterizar enriquecimento sem causa, tampouco ínfimo a afastar a
compensação pelos danos experimentados. A fixação do valor de
indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, mostrando-se adequado ao evento danoso e suas
consequências, prestando-se, ademais, como forma profilática a evitar
reiteração de conduta indevida.
A fixação de seu valor deve atender, pois,
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com efeito:
“Após a Constituição de 1988 não há mais
nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou
tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o
valor da indenização pelo dano moral, embora
deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do
bom-senso, da moderação e da prudência, tendo
sempre em mente que se, por um lado, a
indenização deve ser a mais completa possível,
por outro, não pode tornar-se fonte de lucro
indevido.”
(CAVALIERI
FILHO,
Sérgio,
Programa de responsabilidade civil, 9. ed., São
Paulo: Atlas, 2010, p. 100)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001637-56.2019.8.26.0081
VOTO No 25.714
5
Como consequência, a ré deve ser
condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que referido valor se mostra
suficiente para a compensação dos danos experimentados pelo autor e
para coibir a reiteração de conduta indevida praticada pela ré.
Neste ponto, portanto, a r. sentença
apelada comporta reforma, para que o pedido indenizatório por danos
morais seja julgado procedente, mediante a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00
(cinco mil reais), acrescido de correção monetária deste o arbitramento e
juros moratórios desde a citação.
Por fim, ante a sucumbência da ré nos
pedidos iniciais, alteram-se os ônus sucumbenciais arbitrados na r.
sentença apelada para que esta seja condenada a arcar com a totalidade
das custas e despesas processuais, ficando, ademais, excluída a
condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao
patrono da requerida.
Elevo, em atendimento ao disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios
devidos pela requerida ao patrono do autor para R$ 1.200,00.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora